Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730968-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FINESTRI COMERCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA - EPP, JURACY COIMBRA CARDOSO, MARCELLO COIMBRA CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 134858601 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de FINESTRI COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud. Afirma, em suma, que a pesquisa anterior foi realizada há mais de um ano; que não há limitação no Código de Processo Civil, tampouco necessidade de comprovação de alteração econômica do devedor; que o SisbaJud permite a funcionalidade de reiteração automática; que a decisão viola o princípio da cooperação;. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a concessão de efeito ativo, para deferir a penhora de ativos dos agravados, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 39350641). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Todavia, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há um ano, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da consulta. Ainda que não seja necessário demonstrar alteração da situação econômica dos agravados, a reiteração da consulta ao sistema, quando decorrido prazo ínfimo da pesquisa anterior, não se revela medida proporcional. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022) (grifo nosso) Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora